Tribunal: TJDFT
Processo: 0719423-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719423-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA. AGRAVADO: LUZIMAR BEZERRA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA. em face de LUZIMAR BEZERRA PEREIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, na ação popular ajuizada na origem, afastou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Distrital e inépcia da inicial, bem como determinou a realização de audiência pública em conjunto com a ação popular n. 0705543-77.2024.8.07.0018. Retornem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao mérito do Agravo de Instrumento, conforme requerimento de ID 72521208. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025 09:15:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador